Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, como pedido de efeitos suspensivo, interposto por JULIANO HERLES MARQUES em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0707636-17.2022.8.07.0007 ajuizado por COMERCIAL FITNESS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME, que reconheceu a existência de sucessão empresarial entre Anexxo Fit Academias e Academia Acquas Vida Fitness Eireli ME.
2. Alguns indícios, no caso em análise, são determinantes para o reconhecimento da sucessão empresarial de forma presumida. As empresas compartilharam a mesma estrutura e estiveram juntas, no mesmo local, durante mais de seis meses. Ambas desempenham a mesma atividade comercial. Inclusive, o telefone é o mesmo. Salienta-se ainda que o CNPJ da empresa sucessora foi constituído após o início da execução.
3. A tumultuada relação processual descrita com todas as provas apresentadas nos leva a concluir que a relação entre as empresas está permeada de elementos subjetivos e objetivos configuradores da sucessão empresarial irregular.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.